Tribunal: STF
Processo: MS 24029
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR
MISTA DE INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E
TELEFÔNICO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO ATO IMPGNADO.
PRECEDENTES.
1.      Se não fundamentado, nulo é o ato da Comissão
Parlamentar de Inquérito que determina a quebra dos sigilos
bancário, fiscal e telefônico.
2.      Meras ilações e conjecturas, destituídas de qualquer
evidencia material, não têm o condão de justificar a ruptura
das garantias constitucionais preconizadas no artigo 5º, X e
XII, da Constituição Federal.
        Segurança concedida.